Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-17.2018.8.11.0111
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1000279-17.2018.8.11.0111.
Origem: Juizado Especial Cível de Matupá.
Recorrente: OI MOVEL S.A.
Recorridos: JORGE LINO RIBAS DE ALMEIDA e TELEFONICA BRASIL S.A.
Data do Julgamento: 02/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- No presente caso, o serviço foi indevidamente bloqueado, mesmo o reclamante não possuindo débito.
2- Restando demonstrado o bloqueio indevido do serviço de telefonia e a tentativa frustrada da consumidora em solucionar a lide na seara administrativa, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.
3- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4- Faz jus o reclamante do valor indevidamente pago, conforme estabelecido em sentença.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000279-17.2018.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JORGE LINO RIBAS DE ALMEIDA - CPF: 312.737.181-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022